Tribunal: CARF
Processo: 13609.902228/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902228/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
SADA-BIO-ENERGIA E AGRICULTURA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. COMPOSIÇÃO
Para os contribuinte optantes pela apuração trimestral do IRPJ, somente os
créditos de retenção na fonte relativos ao trimestre de apuração devem ser
considerados na formação do saldo negativo, sendo vedada a utilização de
créditos referentes a outros período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 39945.88128.170108.1.3.02-0005, em 17.01.2008, e-fls. 26-30,
para compensação dos débitos informados, e também nos PER/DCOMPs nos
04673.23225.070509.1.7.02-0979, 19583.10105.070509.1.7.02-7755, 30727.18018.070509.1.7.
02-9695, 33512.39491.070509.1.7.02-0605, 38605.42410.070509.1.7.02-0061 e 41131.15616.
070509.1.7.02-0715, e-fls. 02-25, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 47.498,85, o qual
atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(43,93%) atingiu o montante de R$ 68.365,09,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902228/2012-81
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2004, apurado pelo regime de tributação pelo lucro
real na forma de apuração trimestral.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 32-37:
[...]
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 47.498,85 Valor na DIPJ: R$ 47.498,85
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 48.198,45
IRPJ devido: R$ 699,60
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 11.471,08
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
41131.15616.070509.1.7.02-0715
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
19583.10105.070509.1.7.02-7755 04673.23225.070509.1.7.02-0979
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
42-45, a qual teve o seguinte Acórdão da 2a Turma da DRJ/BHE no 02-95.404, 18 de setembro
de 2019, e-fls. 151-155:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 16.061,20, além do já
admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite
do crédito reconhecido.
Constata-se pelo Despacho Decisório, que a divergência está nas Retenções na
Fonte, sendo o somatório das parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 48.198,45 e o
somatório das parcelas confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 12.170,68 resultando
na diferença de R$ 36.027,77.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Cita-se a seguir alguns excertos do relatório e voto de 1a instância, para que se
possa elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
A empresa alega que as retenções que formam o crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ pleiteado encontram-se devidamente comprovadas pelos Informes de Rendimentos
juntados à manifestação.
Destaca que eventuais omissões de declaração/recolhimento por parte dos bancos,
fontes pagadoras dos rendimentos financeiros, não poderiam autorizar o indeferimento
de seu pedido.
A empresa requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a
homologação da compensação vinculada.
Voto
[...]
RESPONSABILIDADE DA RETENÇÃO DO TRIBUTO.
No caso, a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de falta
de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação de que
a retenção ocorreu.
De acordo com o Parecer Normativo Cosit n.o 1, de 24 de setembro de 2002, a
responsabilidade da fonte pagadora limita-se ao imposto retido e não recolhido.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento, serão exigidos da fonte pagadora o imposto,
multa de ofício e juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e deduzir o imposto dele retido.
O mesmo Parecer Normativo esclarece que, no regime de retenção por antecipação,
verificada a falta de retenção depois do encerramento do período de apuração, seja ele
trimestral, mensal estimado ou anual, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte.
Isso significa que o contribuinte, ou seja, o beneficiário da receita, deverá calcular o
tributo devido ao final do período de apuração, considerando todos os rendimentos, mas
não poderá deduzir o valor que deixou de ser retido.
Assim, deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de possível infração
de terceiros.
ANÁLISE PROBATÓRIA.
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
Cabe ainda observar que o imposto comprovadamente retido na fonte constitui
antecipação do imposto devido no período de apuração competente.
[...]
A manifestante anexa comprovantes de retenção, cujos valores foram por ela
consolidados na planilha abaixo reproduzida:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Considerando que o saldo negativo de IRPJ em questão se refere ao 4o trim/2004, o
demonstrativo apresentado pela manifestante atesta retenções do Banco Brasil no valor
de R$ 16.061,20 e Bradesco, de R$ 12.170,68, estas últimas já confirmadas no
Despacho Decisório. Os comprovantes de retenção pertinentes constam das fls. 74/76.
O processamento da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) confirma
os valores acima apurados de retenção de IRPJ relativos ao 4o trim/2004, consoante
relação das retenções representada pela seguinte tela, cujos dados foram extraídos de
sistema mantido pela RFB:

Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/Dcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 47.498,85. Valor na DIPJ: R$ 47.498,85.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 48.198,45.
IRPJ devido: R$ 699,60.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido).

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a saldo negativo de IRPJ do 4o trim./2004, no valor de R$
16.061,20;
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 04.06.2020, e-fls. 168-177,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Frise-se que a apresentação do recurso em data superior a 30 dias deu-se sob o
amparo da Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial da União,
em 23.03.2020, alterada pela Portaria no 936, de 29 de maio de 2020, por meio da qual foram
suspensos, até 30 de junho de 2020, os prazos para a prática de atos processuais em virtude da
pandemia do Covid.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
III – RAZÕES DE REFORMA DO R. ACÓRDÃO – DEVIDA COMPROVAÇÃO
DAS RETENÇÕES EFETUADAS PELAS FONTES PAGADORAS
Conforme anteriormente narrado, a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP No
39945.88128.170108.1.3.02-0005 com o objetivo de compensar débitos de PIS e
COFINS (códigos de receita 8109 e 2172) com créditos relativos a Saldo Negativo de
IRPJ relativos ao exercício de 2004 que foi parcialmente homologado, pois, segundo o
entendimento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, a não
confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de falta de
recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação de que a
retenção ocorreu.
Portanto, a controvérsia cinge-se exclusivamente na comprovação (ou sua falta) de que
a retenção do Imposto de Renda foi retido na fonte pelas instituições financeiras durante
o exercício de 2004. Todavia, conforme demonstrado na Manifestação de
Inconformidade e reiterado abaixo, a Recorrente comprovou todas as retenções
realizadas pelas instituições financeiras:

Estes valores foram declarados na linha 13 da Ficha 12A da DIPJ/2005 já devidamente
juntados aos autos e abaixo destacados:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Quanto à retenção na fonte do Imposto de Renda pelas instituições financeiras é
importante ressaltar que foram devidamente comprovadas pelos Informes de
Rendimentos anexados à Manifestação de Inconformidade, cujos valores confirmam o
montante de crédito pretendido pela Recorrente e parcialmente confirmados em duas
oportunidades, pela Fiscalização (R$12.170,68) e pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte (R$16.061,20).
Entretanto, em que pese a Recorrente ter apresentado todos os comprovantes de
retenção, conforme descrito no Acórdão ora recorrido, “a não confirmação das
parcelas de composição do crédito não decorre de falta de recolhimento do tributo
pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação de que a retenção ocorreu”
(grifos nossos).
De acordo com o § 2° do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 (vigente à época das compensações), o comprovante
anual de retenção de Imposto de Renda na fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário, veja:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
Em estrita observância ao disposto no § 2° do art. 943 do RIR/99, a Recorrente anexou
todos os comprovantes anuais de retenção de Imposto de Renda na fonte fornecidos
pelas fontes pagadoras [...]

E apresenta todos os comprovantes referentes aos meses de abril a dezembro de
2004.
[...]
Lado outro, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte, limita o
direito à compensação previsto no § 2° do art. 943 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 ao 4° Trimestre de 2004.
Isto porque, de acordo com o Acórdão em r. “o imposto comprovadamente retido na
fonte constitui antecipação do imposto devido no período de apuração competente” e
neste caso, considerou apenas as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras no 4°
Trimestre de 2004, conforte a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
extraído do sistema mantido pela RFB.
Em que pese a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF atestar apenas
as retenções realizadas no 4° Trimestre de 2004, a regra insculpida no § 2° do art. 943
do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 é
clara ao determinar que imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos
de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Ainda que os valores descontados da Recorrente não tenham sido regularmente
recolhidos ou declarados pelos bancos (hipótese não demonstrada pela decisão recorrida
e, ainda, fora do alcance da recorrente em virtude da proteção ao sigilo fiscal), e por isso
não constem na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, esta
circunstância, não autoriza, por si só, o indeferimento do pedido formulado pela
Recorrente.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

[...]
Portanto, resta devidamente comprovada as retenções sofridas pela Recorrente e a
regularidade do seu pedido de compensação, em consonância com o disposto no § 2° do
art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 –
RIR/99.
III.2 – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO SALDO CREDOR – DIREITO A
RESTITUIÇÃO - PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Conforme acima demonstrado, a Recorrente apresentou todos os comprovantes
referentes às retenções efetuadas pelas Instituições Financeiras e realizou os pedidos de
compensação em estrita observância ao disposto no § 2° do art. 943 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 – RIR/99.
Entretanto, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
entendeu que apenas o 4o trimestre de 2004 foi comprovado pela DIRF e limitou a
homologação das compensações pretendidas pela Recorrente, sem contudo, se
manifestar quanto à comprovação de existência do crédito relativo às retenções
efetuadas pelas Instituições Financeiras no 1°, 2° e 3° Trimestres de 2004, uma vez que
não foram localizadas na DIRF.
Ainda que se considere apenas o crédito formado pelo Saldo Negativo de IRPJ relativo
ao 4° Trimestre de 2004, para fins de homologação da compensação pretendida pela
Recorrente, o que se admite apenas para fins de argumentação, insta observar que os
créditos relativos ao 1°, 2° e 3° Trimestres de 2004 não foram objeto de compensações
anteriores relativos aos débitos dos mesmos períodos, fato este que pode ser
devidamente verificado pela Fiscalização, em procedimento de baixa do feito em
diligência, o que desde já se requer.
E a Recorrente reitera que o seu pedido está embasado no princípio de verdade
material, citando posicionamento de determinado jurista, assim como dois acórdãos do CARF.
Aduz que o acórdão que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade da Recorrente, deve ser reformado, uma vez que foram apresentados os
comprovantes de todas as retenções realizadas, “e que mesmo por mera hipótese, esse não seja o
entendimento dos i. Conselheiros, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer
sejam baixados os autos em diligência, em atendimento ao princípio da verdade material ao
qual está adstrito a Administração Pública, considerando que restou comprovado
documentalmente que a Recorrente não utilizou os créditos relativos ao 1°, 2° e 3° Trimestres de
2004 e possui o direito à restituição do valor não utilizado como crédito.”

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito referente ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ, no valor original de R$ 47.498,85, relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2004,
apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração trimestral.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ +
crédito concedido no
Despacho Decisório
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 47.498,85
R$ 11.471,08
R$ 27.532,28
R$ 19.966,57

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda da decisão de 1a instância alegando, em síntese, que ainda
que se considere apenas o crédito formado pelo Saldo Negativo de IRPJ relativo ao 4° Trimestre
de 2004, para fins de homologação da compensação pretendida pela Recorrente, o que admitiu
apenas para fins de argumentação, observa que os créditos relativos ao 1°, 2° e 3° Trimestres de
2004 não foram objeto de compensações anteriores relativos aos débitos dos mesmos períodos, o
que lhe daria o direito de utilizá-los no 4o Trimestre de 2004.
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
O objeto da lide, em sede de Recurso Voluntário, refere-se ao valor das parcelas
não confirmadas referentes às retenções na fonte relativas ao código de receita 3426 -
Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica.
Conforme constatado nas decisões do Despacho Decisório e da DRJ, não foram
confirmadas as retenções na fonte referentes aos meses de abril a setembro de 2004, no valor
total de R$ 19.966,57, que a Recorrente alega ter em seu favor na apuração do 4o trimestre do
ano-calendário de 2004. Veja o demonstrativo a seguir extraído do próprio demonstrativo
apresentado pela Recorrente:

Em que pese a Recorrente ter apresentado todos os comprovantes de retenção
emitidos pelas instituições financeiras, as retenções relativas aos meses que não se referem ao 4o
trimestre de 2004 não devem ser considerados.
O Regulamento do Imposto de Renda, seja o RIR/99 vigente à época dos fatos,
como o atual, aprovado pelo Decreto no 9.580/2018, estabelece que as pessoas jurídicas poderão
apurar o imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado, determinado por
períodos de apuração trimestrais encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano‐calendário. Essa é a regra.
Opcionalmente, a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá pagar o imposto de renda mensalmente, determinado sobre base de cálculo estimada.
Nessa hipótese, deverá fazer a apuração anual do lucro real em 31 de dezembro de cada
ano‐calendário. A seguir os artigos 220 e 221 do RIR/99:

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Seção I
Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto devido será efetuada na data do evento, observado o disposto nos §§ 1o a 5o do
art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da
base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento (Lei no 9.430, de
1996, art. 1o, § 2o).
Seção II
Apuração Anual do Imposto
Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desta Seção
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 3o).
Parágrafo único. Nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 220, o lucro real
deverá ser apurado na data do evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, §§ 1o e 2o).

Como constatado nos autos, a Recorrente é optante pela apuração trimestral do
IRPJ.

Logo, não faz sentido algum ela utilizar créditos de retenção na fonte referentes a
outros trimestres no cálculo da composição do saldo negativo de um trimestre específico.

O procedimento da Recorrente só seria válido se ela tivesse optado pela apuração
anual do lucro real, que não foi o caso.

A Recorrente argumenta também em sua defesa, que os créditos relativos ao 1o, 2o
e 3o trimestres de 2004 não foram objeto de compensações anteriores relativos aos débitos dos
mesmos períodos, razão pela qual requer a baixa do processo em diligência para confirmar tal
alegação.

Reitera que tal que tal pedido está embasado no princípio da verdade material.

Não assiste razão à Recorrente, haja vista que conforme já mencionado, a opção
pela forma de apuração do IRPJ foi trimestral, portanto não há que se argumentar sobre
retenções na fonte relativas a outros períodos, que não as do 4o trimestre de 2004.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902228/2012-81

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital